Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISO II E V, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, visando a revogação da custódia antecipada e o deferimento de imediata soltura.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
5. Ordem denegada.